Tribunal: TJES
Processo: 5004629-59.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004629-59.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AUDICEIA DE FREITAS

AGRAVADO: IMOBILIARIA PATRIMONIO LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELEMENTOS QUE COMPROVAM A INCAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça sob o argumento de que a renda familiar aproximada de R$ 2.000,00 e a aquisição parcelada de imóvel seriam incompatíveis com a alegada hipossuficiência, exigindo o Juízo de origem, ainda, inscrição no CadÚnico como condição para a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os elementos constantes dos autos comprovam a condição de hipossuficiência econômica da parte agravante, de modo a justificar a concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ estabelece que a declaração de hipossuficiência da pessoa física possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas quando houver nos autos elementos concretos que evidenciem capacidade financeira.

4. A jurisprudência deste Tribunal admite o indeferimento da gratuidade da justiça quando houver provas que afastem a presunção de pobreza, mas exige que tais elementos sejam suficientes e idôneos para demonstrar capacidade econômica.

5. A assistência jurídica prestada pela Defensoria Pública constitui forte indício de vulnerabilidade econômica, haja vista a triagem socioeconômica prévia realizada pela Instituição.

6. A análise dos extratos previdenciários revela que a renda líquida mensal do núcleo familiar, após descontos de empréstimos consignados, é de aproximadamente R$ 2.000,00, valor destinado à subsistência de casal idoso e insuficiente para suportar custas iniciais relacionadas a processo com valor da causa superior a R$ 90.000,00.

7. A aquisição parcelada de pequeno lote em bairro humilde, com prestações de baixo valor, não caracteriza capacidade econômica, sobretudo quando a compra visa evitar a perda da moradia da família.

8. A ausência de inscrição no CadÚnico não constitui requisito legal para a concessão da gratuidade da justiça, conforme arts. 98 e 99 do CPC/2015, bastando a comprovação de que o pagamento das custas comprometeria o sustento familiar.

9. Os documentos juntados reforçam a presunção de pobreza e não há elementos capazes de infirmar a alegada hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A declaração de hipossuficiência da pessoa física goza de presunção relativa e somente pode ser afastada mediante elementos concretos que evidenciem capacidade financeira.

2. A assistência pela Defensoria Pública constitui indício relevante de vulnerabilidade socioeconômica.

3. A ausência de inscrição no CadÚnico não é requisito legal para a concessão da gratuidade da justiça.

4. A aquisição parcelada de bem de baixo valor, destinada à moradia, não afasta, por si só, a condição de hipossuficiência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 98, 99 e 99, § 2º e § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 793487/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22.08.2017; STJ, AgInt no AREsp 489407/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 07.03.2017; TJES, AI 6179001505, Rel. Robson Luiz Albanez, j. 23.04.2018; TJES, AI 48179003982, Rel. Carlos Simões Fonseca, j. 10.04.2018; TJES, AI 35179005018, Rel. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 27.03.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
AUDICEIA DE FREITAS
contra a decisão proferida

pelo douto Juízo
a quo
, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Decisão no ID 12901412 deferindo o efeito suspensivo.

Sem contrarrazões do agravado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
AUDICEIA DE FREITAS
contra a decisão proferida

pelo douto Juízo
a quo
, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

A decisão agravada indeferiu a benesse sob o fundamento de que, embora a autora se declare do lar, o núcleo familiar aufere renda de aproximadamente R$ 2.000,00 (proveniente de benefícios do cônjuge) e que a aquisição parcelada de imóvel seria incompatível com a alegação de miserabilidade, exigindo-se, na visão do magistrado de piso, a inscrição no CadÚnico para a concessão.

Em suas razões, a agravante, assistida pela Defensoria Pública Estadual, sustenta que não possui renda própria e que os proventos de seu esposo, idoso e aposentado, são consumidos pelas despesas básicas de subsistência e empréstimos consignados, restando uma renda líquida insuficiente para arcar com as custas processuais – que seriam elevadas dado o valor da causa (R$ 94.575,37) – sem prejuízo do sustento familiar. Alega, ainda, que a assistência pela Defensoria Pública pressupõe uma triagem socioeconômica prévia.

Pois bem.

Nos termos do art. 98 e ss. do CPC/15, a parte que preencher os requisitos legais para tanto, gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação de que não está em condições de pagar as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio, ou de sua família.

Todavia, em consonância com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção “iuris tantum” de veracidade
e, portanto, pode ser elidida sempre que houver nos autos dúvida ou indícios de prova em sentido contrário:

PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. EXAME DA CONDIÇÃO FINANCEIRA PELO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE.
1. O art. 4º, § 1º, da Lei n. 1.060/1950, à época de sua vigência, e o art. 99, § 3º, do CPC/2015 estabeleceram presunção relativa de veracidade à declaração de hipossuficiência financeira das pessoas físicas que pleiteiam a concessão do benefício de gratuidade de justiça.
2. Na falta de impugnação da parte ex adversa e não havendo, nos autos, indícios da falsidade da declaração, o órgão julgador não deve exigir comprovação prévia da condição de pobreza. 3.
Havendo dúvidas quanto à veracidade da alegação de hipossuficiência, o atual posicionamento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que 'as instâncias ordinárias podem examinar de ofício a condição financeira do requerente para atribuir a gratuidade de justiça, haja vista a presunção relativa da declaração de hipossuficiência'
[...]. 4. Hipótese em que o recurso especial encontra óbice nas Súmulas 7 e 83 do STJ, tendo em vista que o Tribunal de Justiça indeferiu o benefício porque a renda da parte requerente poderia suportar os ônus do processo. 5. Agravo interno não provido (STJ, AgInt no AREsp n.º 793487/PR, Relator: Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, J 22/08/2017, Data da Publicação DJe: 04/10/2017).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido foi publicado na vigência do CPC/1973, motivo pelo qual incide o Enunciado Administrativo n. 2/STJ. 2.
A afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois 'é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento'
[...]
.
3. In casu, a sentença mantida pelo Tribunal de origem indeferiu o pedido de assistência judiciária analisando a situação fático-probatória dos autos [...] (STJ, AgInt no AREsp n.º 489407/RS, Relator: Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, J 07/03/2017, DJ 21/03/2017).

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem assentado que a declaração de hipossuficiência da pessoa física não possui presunção absoluta, podendo o Juiz indeferir o pedido de gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão. Nesse sentido, seguem precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. ART. 98, CPC/15. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I.
O STJ possui entendimento firme de que: A presunção favorável do direito à gratuidade de assistência judiciária não é absoluta. Impugnado ou indeferido o benefício, a parte deve fazer prova do enquadramento legal, ou seja, da situação de pobreza (AgInt no REsp 1679850/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018).
II. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento n.º 6179001505, Relator: Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, J 23/04/2018, DJ 09/05/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSUAL CIVIL ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE JURÍDICA RELATIVA DOCUMENTAÇÃO COLIGIDA AOS AUTOS DE ORIGEM SUFICIENTE PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO RECURSO IMPROVIDO. 1. Antes da vigência do novo Código de Processo Civil as jurisprudências do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça se firmaram no sentido de que, para o deferimento da assistência judiciária, basta o requerimento da parte, militando em seu favor a presunção iuris tantum de veracidade quanto à alegação de pobreza, ressalvados os casos em que se mostra evidente a contradição entre a declaração e a prova dos autos.
2. O novo Código de Processo Civil adotou o entendimento jurisprudencial acima referenciado, e dispôs no § 2º, do art. 99, que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. 3. Embora o agravante tenha sido intimado pelo magistrado a quo para comprovar o seu estado de hipossuficiência, não trouxe aos autos de origem qualquer documentação apta para se fazer uma contraposição entre sua renda e seus gastos atuais, o que seria necessário para comprovar a alegada situação de miserabilidade jurídica.
4. Recurso improvido.(TJES, Agravo de Instrumento n.º 48179003982, Relator: Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, J 10/04/2018, DJ 18/04/2018).

GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 1.
Consoante orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza com o intuito de obter os benefícios da gratuidade da justiça goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário [...]
(TJES, Agravo de Instrumento n.º 35179005018, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 27/03/2018, DJ 06/04/2018).

No caso concreto, contudo, entendo que os documentos carreados aos autos corroboram a alegação de hipossuficiência da agravante, merecendo reforma a decisão de piso.

Primeiramente, cumpre destacar que a autora é assistida pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo. Embora tal fato, isoladamente, não gere presunção absoluta de pobreza, é cediço que a Instituição realiza triagem socioeconômica antes de aceitar o patrocínio da causa, o que constitui forte indício da vulnerabilidade econômica da parte.

Ademais, a análise concreta da capacidade financeira, baseada nos extratos do INSS anexados, revela que o esposo da agravante, o Sr. Anelino Gomes Barbosa, aufere dois benefícios (aposentadoria e pensão por morte) que, somados e após os descontos de empréstimos consignados, totalizam uma renda líquida mensal de aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Tratando-se de renda para a subsistência de um casal de idosos, tal montante perfaz cerca de um salário mínimo per capita, valor que se situa no limiar da sobrevivência digna, sendo insuficiente para suportar as custas iniciais de um processo cujo valor da causa supera os noventa mil reais.

Outrossim, o fundamento utilizado pelo Juízo a quo de que a "aquisição de imóvel" demonstraria capacidade financeira não se sustenta diante das peculiaridades do caso. A análise dos autos de origem demonstra que não se trata de investimento imobiliário vultoso, mas de um lote simples, em localidade humilde (Village do Sol), conforme denotam as fotografias acostadas (ruas de terra e construção modesta), cuja "compra" parcelada em prestações de baixo valor (iniciadas em R$ 300,00) visava, segundo a narrativa da inicial, evitar o despejo da moradia da família.

Por fim, a ausência de inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, embora seja um critério administrativo para programas sociais, não é requisito legal indispensável para a concessão da Gratuidade de Justiça, a qual exige apenas a comprovação de que o pagamento das custas comprometeria o sustento da parte, o que restou evidenciado.

Assim, entendo que a agravante trouxe aos autos documentos capazes de reforçar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, inexistindo elementos concretos que demonstrem riqueza incompatível com o benefício.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
AUDICEIA DE FREITAS
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a decisão impugnada, a fim de DEFERIR o pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar